Tribunal: TJBA
Processo: 8004466-51.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8004466-51.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: VANDERLEI NUNES DOS SANTOS e outros (19)

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, WAGNER VELOSO MARTINS, MAILAN CHELEN SANTOS PEREIRA, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, THAINAN OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. REAJUSTE DE SOLDOS. LEIS ESTADUAIS N.º 7.622/2000 E N.º 10.558/2007. ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, COM FUNDAMENTO NA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF E NA INAPLICABILIDADE RETROATIVA DO TEMA 984/STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL, DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 E DO ART. 535, §§ 5.º E 8.º, DO CPC. PRECEDENTE SUPERVENIENTE DO STF. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE TESE VINCULANTE PARA DESCONSTITUIR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM CONTEXTO DE CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido pela Seção Cível de Direito Público deste Tribunal que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir decisão transitada em julgado que reconheceu o direito de policiais militares ao reajuste de 34,06% sobre os soldos, bem como à repercussão do percentual na Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 984 da Repercussão Geral do STF, à incidência da Súmula Vinculante n.º 37, bem como ao cabimento da ação rescisória com fundamento na inexigibilidade do título judicial, nos termos do art. 535, §§ 5.º e 8.º, do CPC, além do necessário prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais para fins de interposição de recursos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta, reconhecendo que a decisão rescindenda transitou em julgado antes da fixação da tese no Tema 984 do STF, em contexto de interpretação jurisprudencial controvertida acerca da natureza das Leis Estaduais n.º 7.622/2000 e n.º 10.558/2007, o que atrai a incidência da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal.

4. A superveniência de precedente vinculante não autoriza, por si só, a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado, ausente declaração de inconstitucionalidade da norma em controle concentrado ou difuso. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos de declaração manejados com nítido propósito de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via integrativa do art. 1.022 do CPC. Prequestionamento que se considera atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º

8004466-51.2021.8.05.0000
,
em que figura como Embargante o
ESTADO DA BAHIA

e, como Embargados,
VANDERLEI NUNES DOS SANTOS E OUTROS
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Púbico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER
os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11